Tribunal: TJDFT
Processo: 0738108-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BACEN. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (autos físicos n. 94.0008514-1), ajuizada pelo Ministério Público Federal, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, a qual condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.
2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). No caso, o credor optou por executar a sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., devendo a opção ser respeitada.
3. A sentença coletiva tem validade em todo o território nacional (Tema 1.075 do STF) e, uma vez que o Banco do Brasil está no polo passivo da ação, a competência é da justiça comum, conforme orienta a Súmula 508 do STF.
4. No Tema Repetitivo 480, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
5. No Tema Repetitivo 723, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o cumprimento individual de sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 pode ser ajuizado no domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal. O entendimento sufragado pela Corte Superior aplica-se à hipótese, notadamente porque aqui o Banco do Brasil também foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários.
6. No caso em exame, embora a parte autora resida em outra unidade da federação, optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco, nesta Capital Federal, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC.
7. Descabida a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum, na forma preconizada no art. 509, inc. II, do CPC, porque o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido, o que pode ser alcançado por simples prova pericial, bastando verificar se o exequente ostentou a condição de devedor de cédula de crédito rural celebrada com o Banco do Brasil e suportou os chamados expurgos inflacionários do período analisado.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.